Tribunal: STF
Processo: Rcl 50042
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Eliandro Pereira da Silva em face de decisão do Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Vitória que, nos Autos nº 0000649-04.2016.5.17.0002, teria aplicado equivocadamente a decisão proferida na ADPF 485.



    2. O reclamante narra que, no bojo de execução trabalhista, solicitou que fosse enviado ofício à Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo (SEJUS) para que informasse acerca da existência de créditos com a empresa privada executada, a fim de que não realizasse o pagamento ao terceiro contratante com a Administração, "operando-se a sub-rogação nos direitos do executado até a ocorrência do crédito do terceiro com a Administração". Relata que o juízo reclamado indeferiu o pedido de sub-rogação em razão do entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido no julgamento da ADPF 485. A decisão foi parcialmente reformada em segunda instância, mantendo-se o indeferimento do pedido de sub-rogação no crédito da empresa privada executada.



    3. Sustenta que "não se postula penhora sob o patrimônio do Estado, mas sim, ante a notícia de que a executada tem crédito na iminência de ser pago junto ao Estado do Espírito Santo, [...] seja oficiado a Administração para que informe sobre a existência deste e não pague à executada, que já teve penhora eletrônica infrutífera e sobre a qual há certidão indicando o fim da atividade comercial [...], operando-se a sub-rogação do credor trabalhista no crédito da executada, empresa privada, em face do Estado". Argumenta, assim, que a sub-rogação no crédito não ofende a decisão proferida na ADPF 485, porque não viola o regime de precatório, não atinge o patrimônio público nem antecipa o crédito, "apenas substitui-se o credor empresa privada devedora trabalhista pela pessoa física credor trabalhista". Requer a cassação da decisão reclamada, para que outra seja proferida, "observando a correta interpretação do julgado em referência no sentido de que a sub-rogação no crédito pelo Reclamante não ofende o disposto na ADPF 485/AP".



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    6. Na ADPF 485, de minha relatoria, o Governador do Estado do Amapá impugnou diversas decisões de Varas do Trabalho do referido Estado, que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas. Deferi a medida cautelar para determinar “(i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas”.



    7.  Em sessão virtual, o Tribunal, por maioria, convertendo a apreciação da medida cautelar em exame de mérito, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido formulado “para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas”. Ao final, fixou-se a seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.



    8. No caso em análise, a decisão reclamada indeferiu o pedido do reclamante, que pleiteava que o Estado do Espírito Santo informasse sobre a existência de créditos devidos à empresa privada executada, e, existindo, que os disponibilizasse ao juízo. A decisão teve por fundamento o entendimento consubstanciado na ADPF 485 bem como o fato de que "embora o Estado do Espírito Santo tenha sido acionado pelo reclamante, não restou reconhecida a sua responsabilidade subsidiária pelos créditos ora em liquidação".



    9. Na sequência, porém, a decisão foi parcialmente reformada pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, determinando que fosse oficiado o Estado do Espírito Santo para informar acerca de eventuais valores existentes em prol da empresa executada e, caso existentes, que fosse feita a transferência para a execução. Prevaleu o entendimento de que a ADPF 485 proíbe apenas que seja feita penhora, sequestro e bloqueio de valores, mas não impede que o Estado realize voluntariamente o depósito das quantias devidas. Ato contínuo, foram opostos embargos de declaração pelo reclamante, nos quais se alegava, entre outras matérias, omissão quanto à tese da sub-rogação no crédito da empresa executada. Os embargos restaram rejeitados nos seguintes termos:



     “O julgado não foi omisso. A tese acolhida nos autos não foi a de sub-rogação, mas sim de oficiar para que o Estado proceda, se assim entender, de forma voluntária, com o depósito nos autos.



    Note-se a conclusão do julgado:



    "Vencidos, ante apuração de voto médio, a Exma. Desembargadora Relatora Sônia das Dores Dionísio Mendes, que negava provimento, e o Exmo. Juiz convocado Valdir Donizetti Caixeta, que dava provimento para permitir a penhora de créditos líquidos e certos da empresa junto ao Estado, conforme previsto nos arts. 855 e seguintes do CPC.".



    A Exmª Relatora negava provimento, o Exmº Juiz Convocado dava provimento nos termos requeridos pelo autor. Entretanto, prevaleceu o voto médio desta Redator Designada.



    Portanto, o que requer o autor é o nítido reexame da tese que prevaleceu, o que deve ser feito por meio de recurso próprio, não se prestando os aclaratórios para tanto.



    Nego provimento. “



    10. Nesse cenário, não se vislumbra aderência estrita entre o caso dos autos e os paradigmas invocados, pois, nestes, afirmou-se a proibição de bloqueio, penhora ou liberação de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de condenação imposta a terceiro, por haver violação aos princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos e, bem assim, ao preceito da separação funcional de Poderes e ao regime de precatórios, o que não é a hipótese dos autos. Desse modo, não há reparo a ser feito, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho, que reformou a decisão reclamada, encontra-se em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte.



     



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator